Tribunal: TJES
Processo: 5003815-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS DAS EMPRESAS SÓCIAS DA PESSO JURÍDICA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VIRTUDE EXCLUSIVAMENTE DO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, as empresas Agravantes não são partes da demanda, tampouco são filiais da empresa executada; são, em verdade, pessoas jurídicas distintas, as quais compõem com exclusividade o quadro societário da empresa executada. 2. Nos termos do art. 135, I do CTN, o sócio responderá pessoalmente pelos créditos decorrentes de “obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, o que não restou demonstrado na espécie. 3. Consoante posição adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a pessoa jurídica não identificada no ato de lançamento integrar mesmo grupo econômico que a empresa devedora não enseja sua responsabilização automática pelo débito. 4. Este Sodalício vem se manifestando no sentido de que a responsabilização solidária de pessoa jurídica diversa exige a comprovação do abuso da personalidade, mediante fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES S/A e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES S/A e R&R PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra decisão de lavra do douto Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, proferida na execução fiscal tombada sob o n. 5008987-79.2022.8.08.0030, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual acolheu em parte a execução de pré-executividade apresentada por
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA.
, mas determinou o bloqueio dos bens das Agravantes, para satisfação de débito no valor de R$ 2.680.228,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte e oito reais).

Em suas razões (ID 4749954), as Agravantes aduzem, em resumo, que não são partes do processo de origem, mas apenas sócias da empresa executada, de sorte que o bloqueio de seus bens se revela indevido.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual
deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; de sorte que alternativa não há senão o provimento do presente agravo de instrumento.

A ação de origem se trata de execução fiscal movida em desfavor de empresa terceira, qual seja, a RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA.

A decisão ora agravada fora proferida no sentido de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela devedora Executada, senão vejamos seu dispositivo:

Dito isso, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Julgo parcialmente extinta a execução fiscal. Deixo de fixar honorários advocatícios, conforme exposto na fundamentação.

Determino ao exequente que promova a retificação do valor cobrado na CDA a fim de ajustar a execução aos termos desta decisão, reduzindo a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo devido, sem prejuízo de outros cargos moratórios (multa e/ou juros moratórios).

Segue anexo os comprovantes de RENAJUD e de protocolo Sisbajud conforme CNPJ's (id 18633257) da parte executada (matriz e filiais), decotando-se, por ora, o valor excedente apontado pela parte executada.

Aguarde-se o resultado pelo prazo de 30 dias. Após, intime à parte exequente. Prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Como se vê, visando dar prosseguimento à execução, o magistrado primevo procedeu à pesquisa de bens da empresa devedora junto aos sistemas Renajud e Bacenjud, determinando a constrição de bens da empresa matriz e de suas filiais.

Nessa conjuntura, da análise dos autos originários, verifica-se que, de fato, o comando relacionado à realização de pesquisa de bens junto aos sistemas supracitados foi efetivado em face das Agravantes.

Todavia, cumpre ressaltar que as empresas Agravantes não são partes da demanda, tampouco são filiais da empresa executada.

Aliás, do contrato social da empresa RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA. é possível extrair que as Agravantes são, em verdade, pessoas jurídicas distintas, as quais compõem com exclusividade o quadro societário da empresa executada.

Dessarte, percebe-se que, indiretamente, a decisão guerreada acabou promover o redirecionamento da execução fiscal em face das empresas ora Agravantes, considerando o fato de serem sócias da pessoa jurídica executada.

Ocorre que, na espécie, não há nenhum elemento capaz de demonstrar a observância do regramento que o Código Tributário Nacional (CTN) estabelece para o reconhecimento de responsabilidade solidária e redirecionamento da execução fiscal,
ex vi
dos arts. 124 e 135 daquele diploma legal.

Como sabido, nos termos do art. 135, I do CTN, o sócio responderá pessoalmente pelos créditos decorrentes de
“obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
.

Ademais, consoante posição adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de a pessoa jurídica não identificada no ato de lançamento integrar mesmo grupo econômico que a empresa devedora não enseja sua responsabilização automática pelo débito, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO SE REVELA ADEQUADA E SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA CONCLUSÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado N. 3 do Plenário do STJ). 2. A Primeira Seção, no RESP 1.120.295/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, em sendo esta posterior. 3. Em atenção à presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, este Tribunal pacificou entendimento segundo o qual a execução fiscal pode ser redirecionada ao corresponsável nela indicado, cabendo à parte então executada defender-se por meio dos embargos do devedor. Caso o pedido de redirecionamento da execução fiscal mire pessoas jurídicas não elencadas na Certidão de Dívida Ativa, após a comprovação, pela Fazenda, da caracterização de hipótese legal de responsabilização dos terceiros indicados, o magistrado pode decidir pela inclusão no polo passivo.
4. Contudo, este Tribunal Superior tem externado: "ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas" (AgInt no RESP 1860479/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
É que "a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1990, não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial" (AGRG no AREsp 89.618/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 18/08/2016). 5. No caso dos autos, o recurso deve ser provido porque o acórdão recorrido contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no que se refere à prescrição e ao polo passivo da execução fiscal. Com o provimento, os autos deverão retornar ao Tribunal Regional Federal para adequação do julgamento, porquanto o delineamento fático contido no acórdão recorrido não oportuniza, na via do Recurso Especial, julgamento desses temas. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.911.919; Proc. 2020/0269447-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 14/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE, A DEPENDER DA MOTIVAÇÃO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO E DA PROVA DOS AUTOS. JURISPRUDÊNICA PACÍFICA DA PRIMEIRA TURMA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado N. 3 do Plenário do STJ). 2. A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
E o só fato de estar caracterizado o grupo econômico não enseja a responsabilização tributária das empresas que o compõem. Precedentes.
3. No caso dos autos, a pretensão fazendária não pode ser acolhida porque o TRF4, apoio na jurisprudência da Primeira Turma, decidiu pela não inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução fiscal porque o só fato de estar caracterizado grupo econômico de fato não autoriza o redirecionamento. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.018.640; Proc. 2022/0246822-6; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 14/11/2022)

De igual maneira, este Sodalício vem se manifestando no sentido de que a responsabilização solidária de pessoa jurídica diversa exige a comprovação do abuso da personalidade, mediante fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTE DO STJ. GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO DE ATIVIDADE CONFIGURADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS AFASTADAS.
1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil
, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora (RESP 1775269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21-02-2019, DJe 01-03-2019). 2. - No caso, o agravado pretende a responsabilização do agravante a partir da afirmação de formação de grupo econômico familiar, invocando para tanto não apenas preceptivos do Código Tributário Nacional (arts. 133 e seguintes), mas também a cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica contida no art. 50 do Código Civil. Por essa razão, na esteira da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, afigura-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. - Não devem subsistir as medidas constritivas de bens e direitos que foram determinadas em desfavor do agravante porque a eventual responsabilidade dele pelos débitos tributários exequendos não pode ser presumida. Ela deverá ser aferida no incidente de desconsideração a ser instaurado pelo Juízo da execução fiscal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. - Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJES; AI 0023667-80.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020)

Ainda nesse aspecto,
a contrario sensu,
trago à baila elucidativo julgado desta eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FICAL. EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial.
3. Existência de provas documentais que revelam a (I) unidade de gerenciamento, a (II) intercomunicação patrimonial e a (III) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.
4. Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal. 5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC. 6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007897-56.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/11/2020; DJES 01/12/2020)

Importa salientar que, no caso em voga, sequer houve discussão nos autos a respeito da demonstração do dito abuso da personalidade jurídica, não havendo de se falar, pois, possibilidade de constrição do patrimônio das Agravantes.

Por derradeiro, sublinho que o próprio Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, manifestou sua concordância com os termos do recurso, entendendo que houve
“equívoco na realização do bloqueio de ativos financeiros das sócias da empresa executada”.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto

para

DAR-LHE PROVIMENTO
, determinando a liberação dos bens pertencentes às Agravantes bloqueados através dos sistemas Sisbajud e Renajud.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2023 às 13:33:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48170927102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003815-18.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES S/A

R & R PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - OAB ES28112

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da matéria objeto do recurso.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelas empresas
RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES S/A e R & R PARTICIPACOES LTDA
em face da r. decisão de 1º grau que determinou o bloqueio de bens das agravantes, pessoas jurídicas diversas da relação jurídica processual executiva em curso.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança de dívida correspondente a R$ 6.536.516,00 (seis milhões e quinhentos e trinta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais). A demanda foi proposta contra a empresa
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LT
, com base na infração advinda da ausência de emissão de documento fiscal.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Executada, determinando a retificação do valor cobrado na CDA para reduzir a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo. Além disso, promoveu o bloqueio de
R$ 2.680.228,00
(dois milhões, seiscentos e oitenta mil e duzentos e vinte e oito reais) de
cada uma das empresas
supramencionadas (Executada e Agravantes, não participantes do feito originário).

Nas razões recursais, as empresas Agravantes pleiteiam, em síntese, a liberação do valor constrito, equivalente a R$ 2.680.228,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil e duzentos e vinte e oito reais), considerando a ilegitimidade passiva
ad causam,
uma vez que sequer foram citadas na demanda originária.

No voto inaugural, o eminente Relator deu provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo preclaro vogal Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Destacou, para tanto, que as empresas não são partes da demanda executiva e, ainda, não houve qualquer demonstração ou discussão prévia quanto a eventual abuso da personalidade jurídica,
“não havendo de se falar, pois, possibilidade de constrição do patrimônio das Agravantes.”

E, após apreciar os autos, acompanho o voto do eminente Relator.

De fato, muito embora seja possível alcançar o patrimônio de empresas com eventual formação de grupo econômico a partir da existência de indícios de abuso na personalidade jurídica, no caso dos autos sequer foi veiculada qualquer pretensão da Fazenda Pública Exequente nesse sentido.

O próprio Estado do Espírito Santo, nas contrarrazões recursais,
concordou expressamente
com a pretensão manifestada no presente recurso, nos seguintes termos:
“e
considerando que deve ter ocorrido algum equívoco na realização do bloqueio de ativos financeiros das sócias da empresa executada
–
pois não houve nem pedido do Estado nesse sentido nem decisão judicial prévia expressa proferida nestes autos
–e
em atenção aos princípios da lealdade e da boa-fé processual,
o Estado exequente não se opõe à pretensão recursal das empresas agravantes
para que seja cancelado o bloqueio realizado pelo cartório judicial de bens das 2 empresas que figuram como únicas sócias da empresa executada.
”

Além disso, destaco que foi, também, constrito patrimônio da empresa efetivamente Executada como garantia da dívida cobrada no feito executivo, o que desnatura qualquer prejuízo ao ente público Exequente.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR